Tribunal: TJBA
Processo: 8072583-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072583-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA e outros Advogado(s): RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INDEFERIMENTO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. 1. Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pela defesa de paciente que se encontra preso desde 14/05/2025, em virtude de flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e do art. 14 da Lei 10.826/2003, no qual o Impetrante sustenta a desnecessidade da custódia cautelar, bem como pugna pela redução da reprimenda imposta, de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mediante o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais "culpabilidade", "consequências" "quantidade" e "natureza" da substância entorpecente; aduzindo, ainda, que os dois últimos devem ser considerados como um único vetorial e não dois; sustentando, também, restar configurado indevido bis in idem, quando do não reconhecimento da minorante de tráfico privilegiado em razão do emprego de arma de fogo, simultaneamente à condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo. 2. Não se admite a impetração de habeas corpus como substituto recursal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional. Ausente ilegalidade manifesta na sentença vergastada, que se apresenta devidamente fundamentada, não se conhece dos pleitos referentes à reforma da dosimetria da pena, os quais deverão ser apreciados quando da análise do recurso próprio. 3. Em relação a impossibilidade de o réu recorrer em liberdade, verifica-se que foram mantidos os mesmos fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, os quais foram objeto de apreciação por este Colegiado quando do julgamento do HC nº 8058188-58.2025.8.05.0000, conhecido e indeferido, à unanimidade de votos, em sessão realizada no dia 21/10/2025. 4. De outro vértice, infere-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, após ser surpreendido na posse de uma arma de fogo tipo garrucha, calibre .32, municiada com dois cartuchos intactos, bem como de aproximadamente 65g de maconha prensada, 125g de maconha in natura, 03 (três) pés de maconha, cerca de 44g de cocaína, 25 (vinte e cinco) porções fracionadas de cocaína, 12 (doze) pedras de substância análoga ao crack, além de 01 (uma) balança de precisão e da quantia de R$ 440,75 (quatrocentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos) em espécie, quadro que, em tese, revela atividade de traficância estruturada, sendo ainda ressaltado que, na fase de inquérito, o corréu afirmou ter adquirido com o ora paciente as diversas drogas apreendidas com ele, o que demonstra a necessidade da segregação preventiva, com o fito de acautelar a ordem pública, diante do acentuado risco de reiteração delitiva. 5. Veja-se que "o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública" (STJ. AgRg no HC n. 933.786/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). 6. Demais disto, o denunciado permaneceu preso durante toda a instrução processual, sendo fixada pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, e, conforme consta na denúncia, ele tentou fugir no momento da sua prisão em flagrante, circunstâncias estas que demonstram que a prisão preventiva revela-se impositiva para assegurar a aplicação da lei penal. Conhecimento parcial e, na parte conhecida, ordem denegada. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8072583-55.2025.8.05.0000, impetrado em favor da Paciente RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA, imputando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme deliberação registrada na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor. 3